Tribunal: TJDFT
Processo: 0708130-85.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. BOA-FÉ. VERIFICADA. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO.
1. Comprovada a transferência da propriedade de veículo anterior ao ajuizamento da ação que ensejou na constrição judicial e demonstrada a boa-fé do atual possuidor do bem, impõe-se a desconstituição da constrição judicial e a reintegração de posse, nos termos do art. 681 do CPC.
2. As astreintes caracterizam-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Possui um caráter inibitório, não punitivo, a fim de coagir a parte ré ao cumprimento da obrigação estabelecida.
3. Não merece acolhida o pedido de redução da multa cominatória, quando verificado que o juízo monocrático fixou as astreintes em patamar adequado.
4. Os honorários advocatícios devem ser fixados, preferencialmente, conforme critérios objetivos apresentados no artigo 85, §2o, do CPC e, somente nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo é que, deverão, excepcionalmente, ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do 85, § 8o, do CPC.
5. Recurso conhecido e improvido.